Tribunal: STF
Processo: HC 55027
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
"Habeas  corpus".  Extinção  de  punibilidade por estar
prescrita  a  pretensão  punitiva  do  Estado,  em   face   da   pena
concretizada  na  decisão  de  2.  grau,  que  reformou  a   sentença
absolutoria. Aplicação da súmula 146. "Habeas corpus" concedido.